Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RAI No 1017691-95.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Euclides Ernani Horn e Marli Francisca, contra decisão proferida na ação declaratória no 1003018-17.2021.8.11.0059, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, proposta por Lavoro Agromercial LTDA - EPP que indeferiu a suspensão da exigibilidade da cédula de produto rural no 21/2021–MLS-11.
A parte recorrente esclarece que “Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta pelos Agravantes em face da Agravada, sob a qual se buscava, em primeiro plano, o reconhecimento da integral quitação do débito sub judice, especialmente pelo fato da Cédula de Produto Rural que obrigava a entrega de milho (safra 2021), ter sido realizado por mera formalidade, uma vez que a real quantia que representa a dívida seria de apenas R$ 1.777.503,11 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e três reais e onze centavos), valor este muito inferior ao débito que vem sendo cobrado na execução. Conforme fora explicitado na peça inicial, a CPR que mobilizou a execução embargada serviu tão somente para que a Agravada pudesse vincular uma garantia real às duplicatas que serviram às transações comerciais realizadas para com as Agravantes, do momento em que adquiriram os insumos necessários ao plantio de suas culturas. ” (Id. 104084450, Pág. 3)
Sustenta de forma preliminar que a decisão é nula por violação ao art. 489, §1o do CPC, uma vez que deixou de enfrentar a principal tese dos agravantes, qual seja, “o adimplemento do débito exequendo por meio das cessões de crédito a ser recebido pelas empresas Dreyfus e Cargill, questão essa que não foi analisada nem mesmo diante provocação por meio de embargos declaratórios.” (Id. 104084450, Pág. 7)
Argumenta que o débito já está integralmente adimplido, e a CPR foi simulada com o fim de vincular garantia hipotecária a obrigação (Id. 104084450, pág. 11).
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamentam no desvirtuamento da CPR discutida. Por sua vez o perigo de dano decorre da possibilidade de sequestro e /ou arresto dos grãos.
Requer a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Instado a se manifestar acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem, os recorrentes peticionaram nos autos informando que o magistrado de origem não apreciou o pedido o que caracteriza concessão tácita do benefício nos termos da jurisprudência do STJ.
Decido.
Antes de adentrar no teor do recurso identifico nos autos certidão informando que os recorrentes “alegam ser beneficiários da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso. ” (Id. 104142491)
Os recorrentes comprovaram que pugnaram pelo benefício da justiça gratuita na origem (Id. 105689951, pág. 5), todavia o Juízo “a quo” não se manifestou e já houve decisão nos autos, tanto que este recurso foi interposto em face da r. decisão.
Assim, o silêncio do julgador quanto à apreciação do pedido de gratuidade regularmente – importa em deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, consoante entendimento do Superior Tribunal Federal, veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, FORMULADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – (...) - Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245646 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-03 PP-00591 RDECTRAB v. 16, n. 176, 2009, p. 128-134 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 156-160) (Destaquei)
Portanto, defiro o pedido de justiça gratuita realizado pelos recorrentes.
Passo a análise da liminar requerida.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento em parte do efeito ativo requerido.
Os próprios recorrentes confessam em sua inicial que se trata da Cédula de Crédito simulada e com desvio de finalidade.
Nesse contexto, não há como os recorrentes suscitar o desvio de finalidade para pugnar pela suspensão de cobrança de CPR, porquanto os próprios recorrentes contrataram a CPR.
Assim, escorreita a decisão agravada ao afirmar que “não podem os requerentes alegar em sua defesa nulidade da CPR por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu deles mesmo, sob pena de se prestigiar negócios supostamente simulados.” (Id. 104084450, pág. 6)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator